Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-04.2022.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002038-04.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO - CPF: 062.853.001-35 (APELANTE), DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 054.981.031-58 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.829.481-51 (APELANTE), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (APELANTE), SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONCALVES - CPF: 060.484.291-00 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), IURY TAIAÇU DE MORAES CAMPOS (VÍTIMA), TIAGO DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA), LUCIANO XAVIER DA ROCHA - CPF: 013.086.691-19 (VÍTIMA), WANDERLEI CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 809.176.311-53 (VÍTIMA), SEBASTIAO CORREA PRADO (VÍTIMA), NATAN RODRIGO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), ADNILSON BENEDITO DE SOUZA (VÍTIMA), SIDNEY STEVO DE SOUZA (VÍTIMA), JOAREZ GREIDE DA SILVA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE ARRUDA COSTA - CPF: 056.275.311-77 (VÍTIMA), JOSE GONÇALVES LIMA (VÍTIMA), CASSIO CARNAUBA SANTANA (VÍTIMA), GILMAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 021.532.311-40 (VÍTIMA), JOEDIU RODRIGUES DA COSTA (VÍTIMA), EDSON SERQUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), RONEI FAVALESA DE LIMA (VÍTIMA), WILLIAM RICTHIELE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LEONARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (VÍTIMA), ANACLETO DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), ANDERSON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), GILSON CAVALANI NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA, SANDER JÚNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES, BRENDO RIKELLMI ALCÂNTARA MACEDO E EDER PEREIRA DOS SANTOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
.
IRRESIGNAÇ
ÇOES
DEFENSIVA
S
.
1.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.

PEDIDO
DEDUZIDO

POR TODOS OS
APELANTE
S
.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO
S
RECONHECIMENTO
S

FOTOGRÁFICOS, POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PARCIAL
ACOLHIMENTO. AUTORIA
DOS QUATRO PRIMEIROS APELANTES
FOI CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
PRODUZIDOS EM JUÍZO.
APELANTES
PRESO
S
EM FLAGRANTE
POUCAS HORAS APÓS OS FATOS NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E
DOS
INSTRUMENTOS DOS CRIMES. CONDENAÇÃO DOS QUATRO PRIMEIROS APELANTES MANTIDA.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR O RECONHECIMENTO DO
QUINTO
APELANTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO
S
DELITO
S
. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
QUINTO APELANTE ABSOLVIDO.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
PARA O
DELITO
DE RECEPTAÇÃO.
PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO
APELANTE.
INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. APELANTE
FOI RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA CENA DE CRIME E
FLAGRADO APÓS
ALGUMAS HORAS
NA POSSE DOS BENS ROUBADOS.
3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.
PEDIDO DEDUZIDO POR TODOS OS APELANTES.

PROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS ACERCA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
4.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. PEDIDO
S

DEDUZIDOS
PELOS
PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
DEVIDAMENTE MOTIVADO. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
PENAS INICIAIS MANTIDAS. 5.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE. NECESSIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 6.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO
CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTES COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. 7.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
PEDIDO
DEDUZIDO
PELO
SEGUNDO
APELANTE
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO
SEGUNDO
APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O
SEGUNDO
APELANTE E OS COMPARSAS
.
COAUTORIA CARACTERIZADA
. 8.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO E QUARTO APELANTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
APELANTES ABSOLVIDOS DO DELITO PREVISTO NO ART.
288
, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
9.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS CUSTAS

PROCESSUAIS
.
PEDIDO
S
DEDUZIDO
S
PELO TERCEIRO E QUARTO APELANTES.
DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENAIS.
10.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. PEDIDO DEDUZIDO
PELO
PRIMEIRO APELANTE.
INACOLHIMENTO
.
APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
.
MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM
A CUSTÓDIA
. 11.
RECURSOS DO
PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES
PARCIALMENTE PROVIDOS.
RECURSO DO QUINTO APELANTE PROVIDO.

1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento
fotográfico
do
primeiro, segundo, terceiro e quarto
apelante
s
, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a
sentença
condena
tória
,
vez que
os quatro
fo
ram
condenado
s
, também, por ter
em
sido preso
s
em flagrante
, poucas horas após os fatos,

com os produtos e instrumentos dos crimes
.
Por outro lado, a
reforma da sentença condenatória para que o
quinto
apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado na fase inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, uma condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.

2. É inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o ilícito de receptação, porque sobejam provas claras de que
o primeiro apelante
praticou o crime em concurso de agentes.

3
. A
absolvição
dos apela
ntes em relação ao crime de associação criminosa armada
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da existência da associação entre
os cinco
de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática indeterminada de crimes, conforme narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado ao
quinteto
o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

4
.
É possível
,
caso
reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a
pena
na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma
circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses exculpantes, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado. Além do mais, aquela
C
orte
S
uperior há muito tempo pacificou o entendimento segundo o qual a
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020). Outrossim, convém recordar que, em recente releitura da Súmula n. 545 /STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da condenação. A compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022). Portanto, ainda que a confiss
ão do
primeiro
apela
nte seja qualificada e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

6.
Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os apelantes mantiveram a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.
Do mesmo modo, a
manutenção da causa
de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que as armas de fogos não tenham sido apreendidas,
posto que por
outros meios a utilização
dos artefatos
no cometimento do delito fic
ou
comprovada
nestes
autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos
pelas vítimas
.
Além disso,
a causa de aumento do concurso de pessoas
,
prevista no inciso
II
do § 2º do art. 157 do Código Penal
,
incide ainda que os comparsas não tenham sido identificados, quando existentes outras provas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.

7.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o
segundo
apelante e os outros envolvidos
na prática delitiva
, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

8.
Diante da absolvição
de todos
os apelantes
quanto ao crime de associação criminosa armada, há a perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido de correção de erro material na dosimetria do
crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

9.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos terceiro e quarto apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira
de ambos
.

10. Não merece prosperar o pedido visando à concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
”
(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019)

11.
R
ecursos do primeiro,
segundo terceiro
e
quartos apelantes parcialmente providos
.
R
ecurso do quinto apelante provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

po
r
Danley

Eun
o
rio
Roberto da Silva
(primeiro apelante),
Sander Junior de Figueiredo Gonçalves
(segundo apelante)
,
Brendo
Rikellmi
Alcantara Macedo
(terceiro apelante),

Eder Pereira dos Santos
(quarto apelante)
e
Lucas Diniz da Silva Campos

(quinto apelante
)

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/
MT
(ID
205102881
)
,
nos autos da Ação Penal n.
1002038-04.2022.8.11.0005
,
conden
ando-os

pela prática dos delitos previstos no
art. 288, parágrafo único,
do Código Penal (associação criminosa)
e art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal
(roubo circunstanciado)
, por 24 (vinte e quatro) vezes
, na forma do art. 70 do Código Penal
, às seguintes penas:

(i)
Danley

Eun
o
rio
:

13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 108 (cento e oito) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos
fatos
;

(
ii
)
Sander Junior
:
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 108 (cento e oito) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fato
s
;

(
iii
)
Brendo
Rikellmi
:

13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 108 (cento e oito) dias-multa
, fixados unitariamente em
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos
;

(
iv
)
Ed
er
:
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 108 (cento e oito) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos
fatos
;

(v)
Lucas
:

11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 108 (cento e oito) dias-multa, fixados
unitariamente em
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos
;

O primeiro apelante
, nas razões recursais
que se encontram no
ID
205103604
,
formulou os seguintes pedidos
:

[...] i) Preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por contrariar as provas existentes nos autos e pela individualização equivocada da conduta do apelante, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

ii
) Em sede de preliminar, a declaração de nulidade do reconhecimento por fotografia do apelante por contrariar o art. 226 do CPP e pela não confirmação pelas vítimas e testemunhas em juízo da participação do apelante no roubo, nos termos do art. 564, IV, também do CPP.

iii
) Preliminarmente ainda, requer a declaração de nulidade da sentença, pois carente de fundamentação em declarações de vítimas e testemunhas que em juízo afirmaram que o apelante apenas participou do carregamento e da condução do caminhão com animais oriundos da fazenda Santa Clara, nos termos do art. 564, V, do CPP;

iv
) No mérito, requer a absolvição dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP, bem como a desclassificação da conduta do apelante para o delito de receptação do art. 180 do Código Penal.

v) Com a desclassificação para o crime de receptação, o apelante pode ser beneficiado por proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, visto que atende aos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP. Assim, requer o envio dos autos à instância supervisora do Ministério Público para avaliação e proposta de ANPP.

vi) Subsidiariamente, requer a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação de oferta da Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

vii
) Como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal militam em favor do imputado, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

viii
) Diante da primariedade do apelante, bem como da confissão da prática do crime de receptação, requer o reconhecimento, na análise da 2ª fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d), do Código Penal, mantendo-se o mínimo legal.

ix
) Considerando que não há circunstâncias majorantes ou minorantes a serem aplicadas à conduta do apelante a serem consideradas na 3ª fase da dosimetria, requer que a pena definitiva seja fixada também no mínimo legal.

x) Reconhecido o delito de receptação, cuja pena mínima legal é inferior a quatro anos, diante da fixação da pena no mínimo legal e da não reincidência do apelante, requer que o regime inicial de cumprimento da pena seja o aberto, nos termos do art. 33, § 1º, c, do Código Penal.

xi) Diante da condenação a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

xii
) Diante da primariedade do apelante, bem como da ausência provas que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa e ainda diante da ausência de riscos e indicativos concretos de que o apelante, em liberdade, voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica das vítimas, obstando o reconhecimento do perigo da liberdade do apelante para garantir a ordem pública, requer a concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado de eventual condenação, nos termos do art. 5º, LVII da CFR/88 c/c art. 283 e 310, I, do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. [...]

O segundo apelante
, nas razões recursais
que estão no I
D
205103613
, requer: (i)
a
sua absolvição dos delitos de associação criminosa armada e roubo circunstanciado
,
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; (
i
i
) a redução da pena-base para o mínimo legal;
e,
(
iii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena consistente na participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal
.

O terceiro, quarto e quinto apelante
s
, nas razões recursais
que são vistas no
ID
205103644
,
deduziram
os seguintes pedidos
:

[...]
A) A reforma da decisão para a ABSOLVIÇÃO dos recorrentes BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO, EDER PEREIRA DOS SANTOS E LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS do ilícito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2ºA, inciso I do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. V e VII, do Código de Processo Penal;

B) A reforma da sentença para a ABSOLVIÇÃO dos recorrentes BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO, EDER PEREIRA DOS SANTOS E LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS do ilícito previsto no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. V e VII, do Código de Processo Penal;

C) Na primeira fase da dosimetria da pena, o não reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, conforme exposto em item III.B;

D) A correção da dosimetria da pena, fixando-a no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses quanto ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;

E) Na terceira fase da dosimetria da pena, o não reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2°-A (arma de fogo), inciso I, do Código Penal;

F) A ISENÇÃO ou suspensão da execução das custas processuais, dado a hipossuficiência comprovada pelo apelante, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil. [...]

Nas contrarrazões
encontradiças
nos
ID
s

205103616, 205103618 e 205103647
, o
Ministério Público

requer

o
des
provimento
dos recursos
do primeiro e segundo apelantes
;
e o parcial provimento do
s
recurso
s
do
terceiro, quarto e quinto apelantes, para
que haja a correção
de
erro material na dosimetria
da pena

do crime de associação criminosa
.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
211286187
,
opina pelo parcial provimento dos recursos
defensivos
,
para que seja corrigido erro material na dosimetria
do crime de associação criminosa
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

As teses suscitadas
pelos apelantes
como preliminares adentram na valoração da
s

provas, motivo
pelo qual
se confundem com o mérito
recursal
e como tal
serão analisadas
.

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
205103268
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I (ASSOCIAÇÃO ARMADA)

Consta dos inclusos autos que,nosdias18e 19de setembro de 2022,emhorário não determinado,osdenunciados
BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO, DANLEY EUNORIO
ROBERTO DA SILVA, SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES, EDER PEREIRA DOS SANTOSeLUCAS DINIZDA SILVA CAMPOS,
comoutroscincoelementos não identificados,ciente da ilicitude e reprovabilidade de suascondutas,associaram-sede forma armada ecom afinalidade de praticar o crime de roubo (FatoII)
1
.

FATO II (ROUBO MAJORADO)

Extrai-se

queentre osdias 18 e19de setembro de 2022,emhorário

não

determinado,

em

propriedade

particular,

Fazenda

Santa Clara,localizada naEstrada da Usina, KM 04,municípiodeDiamantino/MT, os denunciados
BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO, DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA, SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES, EDER PEREIRA DOS SANTOSeLUCAS DINIZDA SILVA CAMPOS,
em companhia de outroscincoelementos não identificados,

cientesda ilicitude e reprovabilidade de suascondutas,medianteconcursode pessoas, com restrição de liberdade das vítimasegrave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraírampara si ou para outremdas seguintes vítimas os objetos a seguir arrolados,conforme boletim de ocorrência 2022.259222(ID.96486087):

1
.
Luciano Xavier da Rocha
(01 aparelho celular Motorola G
power
9, cor azul-escuro);

2.

Sebastião Correa Prado
(01 aparelho celular);

3
.
Natan Rodrigo Santos da Silva
(01 aparelho celular);

4.

Adnilson
Benedito de Souza
(01 aparelho celular);

5.

Sidney Stevo de Souza
(01 aparelho celular);

6.

Paulo Henrique de Arruda Costa
(R$ 200,00 reais em espécie e01Conversor de Energia);

7.

JoséGonçalves Lima
(01 aparelho celular);

8.

Cássio
Carnauba
Santana
(01 aparelho celular);

9.

Gilmar da Silva Campos
(01 aparelho celular);

10.

Iury
Taiaçu de Moraes Campos
(R$ 80,00 reais em espécie, 01 (um) Scania/g 420, A6x4, cor prata, ano 2011, placa OAS7I40/MT,01 (um) caminhão
Reb
/
truck
Galego
Sr
,corpreta,ano 2015,placa PWM8E47/MT,01 (um) caminhão
Reb
/boiadeiro
Srb
, cor preta, ano 2006, placa GWI4G57/MT,01 (um) celular, marca Samsung, cor Branca);

11.

Joediu
Rodrigues da Costa
(01 aparelho celular);

12.

Edson Serqueira dos Santos
(01 aparelho celular);

13. Ronei
Favalesa
de Lima
(01 aparelho celular);

14. William
Ricthiele
de Oliveira
(01 aparelho celular);

15.

Leonardo Teixeira de Azevedo
(01 aparelho celular);

16.

Tiago de Souza Pereira
(01 (um) caminhão Scania/g 420, cor branca, ano 2008, placa NJV8J79/MT,umacarteira com documentos pessoais e cartões de banco,02 aparelhos celulares Iphone e Motorola);

17.

Anacleto da Silva Ribeiro
(01 aparelho celular);

18.

Gilson
Cavalani
Neto
(R$6.800,00reaise01 aparelho celular)

19.

Edenilo
Moreira Lemos
(01veículo Troller,01notebook,01furadeira,01caixa de
ferramentas,01notebook,além de128(cento e vinte eoito) semoventes(bovinos machos).

20
.
Flávio Gomes dos Santos de Oliveira
(motorista do caminhão);

21.Wanderlei Cardoso do Nascimento
(Vítima – Funcionário da Fazenda);

22–Anderson Ribeiro da Silva -(
Vítima – Funcionário da Fazenda);

23 –Joarez Greide da Silva(
Vítima – Funcionário da Fazenda).

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militardeste município de Diamantino/MT,recebeu informações de que
aproximadamente 10 indivíduos havia
praticado roubo na“Fazenda Santa Clara”, ocasião em que amarraram as vítimas(funcionários e motoristas)e asmantiveramem cárcereprivadopor aproximadamente 08 horas.

Infere-se que, o roubo teve início na noite do domingo, dia 18/09/2022, ocasião em queos denunciados,fortemente armados,acompanhados por outros elementos não identificados,adentraram na propriedadeRural, renderam os moradores e funcionários,amarramseus braços e pernas, e, após, trancaram todos dentro de umcômodo, de modo quesubtraíram vários itenscomo aparelhos celulares, dinheiroem espécie e via
pix
,além de arrebanhar diversos bovinos para serem embarcados.

Noutro giro,no dia 19/09/2022, por volta das 07h20min,as vítimas
Flávio Gomes dos Santos de Oliveira
e

Iury

Taicy
de Moraes Campos,
motoristas daTransportadora JV Transportese
Thiago de

Souza

Pereira
,motorista

da

Pantanal

Transportes

(empresas

contratadas

para realizar frete dos semoventes),se dirigiram a“Fazenda Santa Clara”em companhia dos contratantes (autores do roubo).

Ocorre que ao chegarem na fazenda, o denunciado
BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO
,os convidou para tomar um café.

Em seguida, ao adentrarem a residência, foram surpreendidos pelos denunciados

SANDER JÚNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES
e
ÉDER PEREIRA DOS SANTOS
,que anunciaram o roubo e os renderam junto as outras vítimas,que já estavam amarradas no local.

Extrai-se que os denunciados, enquanto restringiam a liberdade dasvítimas,mediante concurso de duas ou mais pessoas,com violência e ameaçaexercida com emprego de arma de fogo(revólver e espingardas),realizaram o embarque de128(cento e vinte eoito) unidadesde Bovinos Machos do tipo garrotes.

Além disso, levaram consigo01 (um)veículo Troller, placa POA 8170,01 (um)notebook,01 (uma)furadeirae01 (uma)caixa de ferramentas,bem como dois caminhõescarregados de bovinos.

Deacordo com
Gilson Cavalini Neto
,Gerente da fazenda,no local haviaaproximadamente 20 (vinte) vítimas, entre funcionários da fazenda e motoristas, todos amarrados, e que,durante toda a ação criminosa,havia revezamento entre osdenunciados,sendoque, ao final, evadiram-se do local, deixando as vítimas amarradas.

Denota-se quepor volta das 17h00min,as vítimasperceberam que estava silênciono localeconseguiram se soltar,ocasião emque acionaram a Polícia Militar.

A partir daí, a equipe policial do 2º Pelotão de Rio Branco, Lambari D'Oeste e Salto do Céureceberam o alerta, via CIOSP, por volta das 19h00min, informando que no município de Diamantino/MT havia ocorrido oroubo nareferida fazenda.

Ressai que, de imediato, as guarnições deram início ao deslocamento de apoio aos policiais de Diamantino, efetuando bloqueios na rodovia MT 339, para assegurar a recuperação dos bens subtraídos.

Ademais, os policiais receberam informações de que dois veículos que transportavam os animais, em duas carretas
boiadeiras
, foram vistos na rodovia MT 339, nas proximidades da comunidade de Nova Fernandópolis.

Dessa feita, deslocaram-se para formarem barreiras na rodovia e, após a comunidade de Vila São Jorge, próximo ao córrego da
Tucandira
, visualizaram três veículos se deslocando em direção à comunidade de Panorama, sendo um veículo pequeno e dois veículos grandes, conforme as denúncias apontavam.

Na sequência, fora emanadaordem de parada e identificados os dois caminhões que traziam a carga de gado subtraída. Ao questionarem os condutores das carretas,os denunciados
DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA
e
EDER PEREIRA DOS SANTOS,
ambosconfessaramque os animais que transportavam eramoriundosdoroubo na “Fazenda Santa Clara”.

Registra-se, durante a apreensão dos caminhões roubados com os animais,a guarniçãorecebeuumcomunicado que um veículo Honda/Civic,cor branca, foi usado para praticar o roubo àFazenda e que teriam levado do local um veículo Troller, de cor amarela,placaPOA 8170.

Em continuidade, a equipe policial abordou oreferidoveículo Honda/Civic, sendo identificados os suspeitos
BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO
e
SANDER JÚNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES
,

que ao serem indagados,confessaramque estavam dandoapoio aoscaminhõesque carregavam osgadosdo roubo.Ademais,consigna-se quedurante busca veicular, foi localizada a chave doveículo Troller,sendo ainda informado pelos denunciados que o referido veículo estava estacionado em um posto de molas na cidade de Tangara da Serra/MT.

Registra-se que as vítimas
Sebastião Correa Prado, Wanderlei Cardoso do Nascimento
e
Sidney Stevo de Souza
,reconheceramo denunciado
LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS
,como sendoumdosautores do roubo, sendo que esteserevezava com os denunciados
BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO, DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA, SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES
e
EDER PEREIRA DOS SANTOS,
no evento criminoso.

Por fim,insta consignar que os autos demonstram que

todos osdenunciadosedemaiscomparsas(não identificados)estavam associados para o fim específico de cometer crimesde roubo.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas
peloAuto
de Prisão em Flagrante (ID.96486086– Págs. 01/02);Boletim de Ocorrência(ID.96486087– Págs.04/08e ID.96486087– Págs.16/27);Termo de Exibição e Apreensão (ID. 96486087– Págs.28/29); Termo de ReconhecimentoFotográfico(ID. 96486087 –Págs. 58/6270/74 80/84; ID. 96487218 – Pág. 1; ID. 96487226 – Pág. 1;ID. 96487228 – Pág. 1; ID 96487927 – Pág. 1); Termosde Entrega (ID. 96486087 –Págs. 56/68/86/99);bem como pelos Termos de Declarações constantes os autos.

[
...
]

P
ara melhor compreensão,

as matérias abordadas nas razões recursais
serão analisadas em conjunto e de acordo com
o grau de abrangência de cada tese.

Pedido de absolvição quanto ao
crime

de
roubo circunstanciado
, formulado

pelo primeiro
,
segundo, terceiro
, quarto e quinto apelantes

A materialidade do
s delito s patrimonia is narrado s na denúncia
foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

No que concerne a autoria, os apelantes sustentam a existência de
ilegalidade do
s
reconhecimento
s

fotográficos realizados pelas
vítima
s
, por suposta afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.

No
caso de
o
reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
sabe-se que
esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual
atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso
em
apreciação,
as vítimas Thiago de Souza Pereira,
Iury

Taicy
de Moraes Campos e Flavio Gomes dos Santos de Oliveira são motoristas e funcionários de empresas de transporte que foram contratados para realizar o transporte de gado da cidade de Diamantino até a cidade de Porto Esperidião/MT
. Segundo
os relatos desses
ofendidos em juízo,
eles
foram informados sobre o transporte de gado que seria realizado na Fazenda Santa Clara, localizada
no
Município
de
Diamantino
,
e

ao
chegarem ao local de embarque, foram rendidos pelos assaltantes, que anunciaram o assalto e os mantiveram reféns junto com outros funcionários da fazenda.

Infere-se, ainda, que
Thiago de Souza Pereira,
Iury

Taicy
de Moraes Campos e Flavio Gomes dos Santos de Oliveira reconheceram
por fotografias
os
apelantes
Brendo
Rikellmi
, Sander Júnior e Eder
como alguns dos autores do assalto.

No mesmo sentido, as vítimas
Gilson Cavalini Neto
,

Sidney Estevo
d
e Souza
,
Leonardo Teixeira de Azevedo, Anderson Ribeiro da Silva, Joarez Greide da Silva, Willian
Ritchiele
Oliveira, Wanderlei Cardoso do Nascimento, Sidney Estevo de Souza, Sebastião Corrêa do Padro, Natan Rodrigo Santos da Silva e Ronei
Favalesca
de Lima
, funcionários
da Fazenda Santa Clara, relataram em juízo
que também foram rendidos pelos assaltantes e
narraram de forma coerente e detalhada
as circunstâncias do roubo
, aduzindo que
foram abordados e rendidos pelos assaltantes ao chegarem ao local do crime
e
que foram ameaçados pelos
criminosos
, amarrados e mantidos sob a mira de uma arma de fogo
,
e
tiveram seus celulares e dinheiro subtraídos.

Alegaram
,
também
,
que os
assaltantes
fugiram levando
mais de uma centena de bovinos
, um veículo
Troller
e outros
objetos, mantendo-os
sob vigilância até aproximadamente às 17h, quando deixaram a fazenda disparando tiros.

Além disso, Gilson
Neto
reconheceu os apelantes
Brendo

Rikellmi
,
Danley

Eunório
, Sander
Junior
e Lucas Diniz como participantes do assalto
;

Leonardo reconheceu Brendo
Rikellmi

como um dos participantes do crime
;

enquanto
as vítimas Wanderlei e Sidney Estevo reconheceram Lucas Diniz como membro
do grupo criminoso
, sendo todos os reconhecimentos realizados por fotografias
.

Portanto,
todos os

apelantes foram reconhecidos p
or uma ou mais
vítimas por intermédio de fotografias.

Além do
s
reconhecimento
s
fotográfico
s
,
os apelantes
Danley

Eun
o
rio
, Eder,
Brendo
Rikellmi
e
Sander Junior
foram presos em flagrante poucas horas após o roubo,
estando

os dois
primeiros
di
rigindo os dois caminhões com os animais roubados
e os dois últimos
dirigindo
um veículo Honda/Civic, cor branca,
que
foi usado para praticar o roubo à Fazenda
Santa Clara, dentro do qual
foi localizada a chave do veículo Troller
, que pertencia a um dos funcionários da fazenda e
que
também
foi
levado durante o assalto.
As
testemunhas
Jailton
Leite e José Henrique Cunha, policiais militares lotados no
M
unicípio de Rio Branco/MT,
relataram em juízo
que receberam informações sobre o roubo em uma propriedade rural em Diamantino
;
e, após
algumas
diligências, encontraram a equipe policial de Salto do Céu/MT com os caminhões
já
apreendidos.

D
essa forma, é forçoso reconhecer que a condenação
de
Brendo
Rikellmi
,
Danley

Eunório
, Sander Junior e Eder não foi fundamentada somente
no
reconhecimento
fotográfico
dos quatro
, pois

os quatro

foram presos em flagrante delito logo após o
roubo
com produtos e instrumentos
do crime.

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do
s

quatro

apelante
s
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
do quarteto
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No entanto,
em relação
a
Lucas Diniz,
infere-se que a sua
condenação
se pauta

exclusivamente
no reconhecimento fotográfico
realizado por
algumas das
vítima
s
,
uma vez que
o quinto
apelante

não foi preso em flagrante delito
, tampouco
foi encontrado com
ele
nenhum objeto
ou instrumento
do crime.

Sendo assim, a condenação
de Lucas Diniz
baseada em prova produzida unilateralmente na fase investigativa, sem a observância das formalidades legais e sem possibilidade de contraditório efetivo, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ainda sobre o tema, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe à acusação, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, sendo seu dever demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas.

Como é sabido, o
procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal tem como objetivo garantir a integridade do processo, permitindo que a defesa participe ativamente e questione possíveis irregularidades na identificação. Quando esse reconhecimento é realizado de forma inadequada e sem observar as formalidades legais, ele perde credibilidade e não pode sustentar
, como único elemento de prova,
uma condenação criminal.

Por conseguinte, conquanto
não
seja possível se extrair destes autos com absoluta certeza que
Lucas Diniz
não teve envolvimento no
assalto
, impende asserir que também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que o reconhecimento do
quinto
apelante realizado
pelas
vítima
s
na fase inquisitorial, conforme asseverado anteriormente, não foi corroborado por outros elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Daí por que, caso em tela, é imperativo concluir que não há nestes autos provas suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a autoria delitiva por parte de
Lucas Diniz
, devendo, portanto, ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pedido de
desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de receptação
, formulado
por
Danley

Eunorio
.

Danley

Eunorio

postula a desclassificação dos crimes de roubo majorado para o crime de receptação.

No entanto, não lhe assiste razão.

A respeito da temática, este Tribunal já decidiu que “
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. A apreensão de bens da vítima em posse do apelante somadas às declarações harmônicas e convergentes da vítima nas duas fases da persecução penal, autorizam a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).”
(
N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

No caso
em tela,
Danley

Eunorio
afirmou durante o seu interrogatório judicial que
foi contratado para transportar um caminhão de Diamantino até a entrada do
M
unicípio de Lambari D'Oeste/MT
e que
só descobriu que o gado era roubado quando chegou à propriedade rural.
Contudo,
é forçoso reconhecer que
sua

versão
não
tem consistência
.

Com efeito, c
onforme exposto linhas volvidas,
Danley

Eunorio

foi preso em flagrante
dirigindo
um dos caminhões
que fazia o transporte do gado roubado e foi reconhecido, ainda na cena do crime, por diversas vítimas.
Ademais, o

quinto
apelante também estava presente na fazenda onde ocorreram os fatos e presenciou
a rendição das vítimas por parte dos seus comparsas, de forma que dúvida não há que
ele
sabia que se tratava se um assalto.

Portanto, a
s condições em que se desenvolve
ram
a ação
e
a prisão
de
Danley

Eun
o
rio
,
responsável por
fazer
o transporte do gado
roubado
, deixam claro que
ele também
foi
um dos
autor
es
da subtração, ou seja, tinha ciência de que se tratava de ação ilícita
e
agiu em coautoria com os demais assaltantes
, de modo que
é
incabível a desclassificação do delito
de roubo
para receptação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não pode ser acolhido o pedido
d
e desclassificação do crime de roubo para o ilícito de receptação, pois ficou claro que
Danley

Eunorio
foi um dos autores do injusto penal narrado na exordial acusatória.

Pedido de absolvição quanto ao
crime

de associação criminosa
, formulado
pelo primeiro,
segundo
,
terceiro
, quarto e quinto
apelante
s

No tocante ao pedido de absolvição quanto ao crime de
associação criminosa
armada
, melhor sorte assiste aos apelantes.

Como é sabido,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência dos apelados para a prática do crime
de associação criminosa
armada
.

O crime de associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pelo qual os apelantes foram denunciados, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454)
Destacamos

No entanto, da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação de três ou
mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, por parte dos apelantes.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre os apel
antes
, com uma divisão de tarefas na prática de crimes patrimoniais, não há provas seguras de que
os cinco
ou alguns deles tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Logo, no que tange ao delito de associação criminosa
armada
, realmente, não restou demonstrada
a
intenção
dos apelantes
de
se
associar
em
a um grupo estruturado, estável e permanente, que previamente teria deliberado pela prática de crimes indeterminados, sendo descabido presumir-se o dolo específico desse tipo penal, de modo que é impositiva a absolvição d
os

cinco
, em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pedido de
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e

redução da
s
pena
s
basilares
, formulado
pelo primeiro,
segundo, terceiro
e
quarto apelantes

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode esquecer que, para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena
-base
dos crimes de roubo circunstanciado, com fundamentos idênticos para todos os
apelante
s
:

[...]
3.1.1. Do crime previsto noartigo 157, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso I, (por vinte e quatro vezes), do Código Penal

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a
metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas e se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, bem como acréscimo de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Atento para o princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização trifásica da pena.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: deve ser valorada de forma negativa, diante da gravidade e agressividade empregada pelos réus, vez que as vítimas relataram que foram amarradas e mantidas sob mira de arma de fogo durante toda a ação criminosa;

g)
Consequências
:comuns à espécie;

h)
Comportamento da(s) vítima(s)
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa. [...]

Destaques no original

Como se vê, o magistrado
considerou como desfavoráveis

aos apelantes
somente
as circunstâncias do crime,
pois
as vítimas foram
mantidas sob mira de arma de fogo durante toda a ação criminosa
.
Além disso,
o sentenciante
destac
ou
o ato de amarrar as vítimas, tendo em vista não se tratar de elemento normal e inerente ao crime patrimonial.

Merece registro
, por
pertinente
,
que a fundamentação empregada
quando da prolação da sentença condenatória, se
confunde
, em parte, com as causas de aumento do emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade das vítimas
. Todavia, não há falar-se em
bis in idem
, pois o sentenciante
não as considerou na terceira etapa dosimétrica, visto que, expressamente, aplicou
na
última
fase
somente uma das
três
causas de aumento reconhecidas
no édito condenatório
(concurso de pessoas)
.

Aliás,
acerca do assunto, é pacífica na jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
“
a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 02
.
02
.
2021, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
08
.
02
.
2021)
, exatamente como ocorreu no caso em análise
.

Sendo assim
,
diante
d
as particularidades do delito e
d
a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada
pelos apelantes
, mostra-se
suficientemente fundamentado o aumento da
s

pena
s basilares
, não havendo
, portanto,
ilegalidade a ser reparada
por esta instância revisora
.

Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, formulado pelo primeiro apelante.

Danley

Eunorio
pretende, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, afirmando que confessou parcialmente o crime
pelo qual foi condenado.

Nesse ponto, assiste razão ao primeiro apelante, porque ele, r
ealmente, admitiu que realizou o transporte do gado subtraído, embora tenha sustentado que não sabia que
os animais
foram roubados
e que não teve participação no assalto
, o que configura uma confissão qualificada,
na qual o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal.

Além do mais, no caso destes autos, a confissão
de
Danley

Eunor
io
serviu para abreviar a tramitação da instrução processual e, por conta disso,
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
, visto que a conduta
que lhe foi
atribuída na denúncia foi justamente o transporte do gado subtraído,
visto que
o primeiro apelante
não
teve participação n
a rendição e subjugação das vítimas.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses nas quais o acusado agrega teses exculpantes, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

“
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020)

Ademais, convém recordar que, em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea somente deve ser aplicada quando for utilizada como fundamento da condenação, porquanto a
compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(
REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

Portanto, ainda que a confissão
de
Danley

Eunor
i
o
seja qualificada e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar sua pena na segunda fase da dosimetria.

Pedido de afastamento das causas de aumento
no crime de roubo
, formulado pelo primeiro
,

terceiro
e
quarto apelantes

I
gualmente sem consistência os pleitos deduzidos
pelos
Danley

Eunorio
,
Brendo
Rikellmi
e Eder
objetivando a exclusão da causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da vítima, prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, eis que sem embargo
de os três
terem afirmado que a restrição durou por curto período e que tal meio foi empregado para garantir o exaurimento do crime de roubo majorado, ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que
as vítimas foram
mantid
as
refé
ns
por período juridicamente relevante, superior, portanto, ao necessário à execução do crime em debate.

Com efeito,
Danley

Eunorio
,
Brendo
Rikellmi
,
Eder
e os demais comparsas renderam
e amarraram
os funcionários da Fazenda Santa Clara ainda na noite do dia
18 de setembro de 2022
. Na manhã do dia seguinte, por volta das 7h20
, chegaram na fazenda os funcionários d
e um
a empresa contratada para
fazer
o transporte do
gado da propriedade rural, ocasião em que foram rendidos, obrigados a em
barcar
em
os animais nos caminhões e, na sequência, foram amarrados juntamente com as demais vítimas. Segundo os depoimentos colhidos em juízo, as vítimas
ficaram com sua liberdade restringida até por volta das 17h do dia 19 de setembro de 2022, quando
perceberam que estava silêncio no local e conseguiram se soltar, ocasião em que acionaram a Polícia Militar.

Nesse contexto,
embora a subtração de mais de uma centena de bovinos
seja uma ação complexa e demorada,

o lapso de tempo em que
as vítimas
est
iveram
com a sua liberdade restringida foi superior ao necessário para a execução do crime
, visto que algumas foram mantidas reféns por mais de 20 horas
. Ademais,
como dito anteriormente, os funcionários da fazenda foram rendidos e amarrados na noite do dia 18 de setembro de 2022,
mas o embarque dos animais somente
teve

início
na manhã do dia seguinte.

Portanto, a
restrição d
a
liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
.

Danley

Eunorio
,
Brendo
Rikellmi
e Eder
postulam, também,
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que os artefatos bélicos não foram apreendidos e periciados. Contudo,
novamente,
não lhes assiste razão, porque as vítimas, quando foram inquiridas em juízo, foram enfáticas ao afirmar que a maioria dos cerca de dez assaltantes portava um revólver.

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras da
s
vítima
s
o efetivo uso
de armas de fogo
como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Além disso, também não prospera o pedido de afastamento
da majorante do concurso de pessoas, visto que as vítimas
foram enfáticas que o roubo foi perpetrado por cerca de dez assaltantes.
Registre-se, ainda
nessa senda
,
que a causa de aumento do concurso de pessoas incide ainda que os comparsas não tenham sido identificados,
quando existentes outras provas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.

Acerca da modulação da fração de aumento
,
embora o magistrado tenha
utilizado apenas uma majorante
(concurso de pessoas)
na terceira fase da dosimetria da pena
, o fato de o crime ter sido praticado por pelo menos dez agentes justifica a
incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pedido de reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, formulado pelo segundo apelante

Com relação ao pleitos visando o reconhecimento da participação de somenos importância (art. 29, §1º, do Código Penal) deduzido por Sander Junior, é imperioso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que restou comprovada a conjugação de esforços
entre
o segundo apelante
e
seus comparsas para a prática dos crimes pelos quais foram condenados, situação que resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem recolheu os bens, quem constrangeu as vítimas ou quem deu cobertura aos delitos.

Aliás, para a configuração da coautoria, não é necessário que todos os agentes realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos, o que ficou comprovado em relação
Sander Junior
, conforme já foi amplamente demonstrado
neste voto
.

Pedido de correção de erro material na dosimetria
da pena
do crime de
associação criminosa
armada
, formulado pelo
terceiro
e

quarto apelantes

Diante da absolvição
dos
apelantes quanto ao crime de associação criminosa armada, há a perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido de correção de erro material na dosimetria do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Pedido de
isenção ou suspensão das custas e despesas processuais
,
formulado pelo terceiro
e

quarto apelantes

No que se refere à concessão dos benefícios da justiça
gratuitas

para
Brendo
Ri
kellmi
e Edson
, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleitonãomerece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao disporque “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
Ju
ízo
da

E
xecuç
ão Penal
, que levará em conta a situação econômico-financeira do
condenado
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em
custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pelo primeiro apelante.

Por derradeiro, também não merece prosperar o pedido visando à concessão
do direito de recorrer em liberdade
a

Danley

Eunorio
, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
”
(
Habeas Corpus
n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Da readequação da dosimetria das penas

Lucas Diniz da Silva Campos
,
foi
absolvido de todos os crimes imputados na denúncia, não remanesce
ndo
pena a ser cumprida. Além disso
, deixo de
determinar a expedição de alvará de soltura em relação
a

sua pessoa, visto que lhe foi deferido o
direito de recorrer em liberdade.

No que tange
a
Sander Junior de Figueiredo Gonçalves, Brendo
Rikellmi
Alcantara Macedo e Eder Pereira dos Santos
,
os três
absolvidos do crime de associação criminosa armada,
remanesce
ndo
a

cada um a
pena de

11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
108 (cento e oito) dias-multa
, em relação ao crime de roubo circunstanciado por vinte e quatro vezes em concurso formal. Mant
enho
o regime
inicial fechado
fixado na sentença
condenatória
, nos termos do art. 33, § 2º,
a
,
c/c
§ 3º, do Código Penal,
diante do quantitativo de pena e da existência de circunstância judicial desfavorável
aos três
,

bem como o valor dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
s
alário mínimo

vigente na época dos fatos.

Com
relação
a

Danley

Eunorio
Roberto da Silva
,
tendo
ele

sido
absolvido
do crime de associação criminosa armada
e concedida a aplicação da atenuante da
sua
confissão espontânea no crime de
roubo circunstanciado, impõe-se o redimensionamento da sua pena, que passo a fazê-lo nos seguintes termos:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

Na primeira fase,
considerando a
manutenção da
valoração negativa das circunstâncias do crime,
conservo
a pena-base
em

4
(
quatro
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão e
43
(
quarenta e três
) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravantes a serem consideradas. Contudo, incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena
intermediária para o mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
não
existem
causas de diminuição de pena. No entanto, incide a causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no art. 157,
§ 2º, II, do Código Penal,
razão pela qual aumento a pena em
2/3 (dois terços),
resultando a pena
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
e
17 (dezessete) dias-multa.

Diante do concurso formal (art. 70 do Código Penal), pois conforme
os
elementos probatórios
produzidos nestes
autos, mediante uma ação dolosa
o primeiro apelante
praticou vinte e quatro crimes contra vítimas diversas, aumento a pena em 1/2 (metade), para fixá-la definitivamente em

10 (dez) anos de reclusão e
26
(
vinte e seis
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, c/c § 3º, do Código Penal, diante do quantitativo de pena e da existência de circunstância judicial desfavorável
a
Danley

Eunoro
; bem como
o valor dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Posto isso, em
parte

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Danley

Eunorio

Roberto da Silva
(primeiro apelante),
para
absolvê-lo da acusação do crime de associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
bem como para aplicar a atenuante da
sua
confissão espontânea na dosimetria do crime de roubo circunstanciado, redimensionando a sua pena definitiva para
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
,

e
26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados unitariamente em
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

Além disso,

dou parcial provimento
aos recursos interpostos por
Sander Junior de Figueiredo Gonçalves
(segundo apelante),
Brendo
Rikellmi
Alcantara Macedo
(terceiro apelante),
Eder Pereira dos Santos
(quarto apelante),
para
absolvê-lo
s
da acusação do crime de associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, redimensionando
a
pena definitiva
de cada um
para
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
,

e
108 (cento e oito) dias-multa
, fixados unitariamente em
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

Por derradeiro
,
dou provimento
ao recurso interposto por

Lucas Diniz da Silva Campos
(quinto apelante)
,
para absolvê-lo da acusação dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024